Tribunal: STF
Processo: Rcl 64505
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Arthur Fernandes Felix, sob o fundamento de que o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 6ª Raj da Comarca de Ribeirão Preto inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 26.



    Nesse contexto, narra que,



    “No presente caso, o MM. Juiz de origem determinou, em verdadeiro “despacho padrão”, a realização do exame criminológico, sem qualquer fundamentação lastreada no caso concreto. ”



    Requer, liminarmente, seja julgada procedente o pedido para que, 



    “a análise do requisito subjetivo para a concessão do benefício de progressão ao regime semiaberto se dê apenas e tão somente mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária.”



    É o relatório. 



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida.



    É vital, de outro lado, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente